Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. REGRA DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuídos os réus de consciência e vontade de praticar os crimes, não cabe falar em absolvição.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o aumento em 1/6 (um sexto) para cada condenação sobejante (reincidência) é razoável e atende à jurisprudência prevalente.
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, secundada por este Tribunal de Justiça, há muito assentou a inaplicabilidade da regra do artigo 72 do Código Penal aos crimes praticados em continuidade delitiva, cujo incremento deve observar a mesma fração de aumento adotada para o crime continuado.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.